Tribunal: TJMT
Processo: 1017938-21.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017938-21.2019
EMBARGANTE: TARCILIO ROSA DE CARVALHO
EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PREPARO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA À PARTE QUE NÃO SE ESTENDE AO SEU ADVOGADO – INCONFORMISMO – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração (ID no 54428996) opostos contra a decisão de ID no 53806482, que determinou a intimação do recorrente para providenciar o preparo do recurso de Apelação Cível no 1017938-21.2019, pois este Juízo considerou que a assistência judiciária concedida à parte não se estende ao seu advogado.
Em suas razões, a parte embargante sustenta a ocorrência de erro material e omissão sob o fundamento de que debate o ônus sucumbencial além da majoração dos honorários sucumbenciais.
Pugna, ao final, pelo provimento dos embargos para ser sanado o vício apontado, sendo apreciado o apelo apresentado inicialmente.
Contrarrazões em documento de ID no 55609497.
É o relatório.
Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III, do Novo Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.
Vê-se das razões recursais, que o embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.
No caso, não procede a alegação de omissão do julgado sob o argumento de que debate no apelo, além do quantum dos honorários sucumbenciais, o ônus sucumbencial.
Na decisão em destaque, assim me manifestei acerca do tema:
“A assistência judiciária é direito personalíssimo concedido apenas à parte, não podendo o advogado pretender se valer desse benefício para interpor recurso, sem preparo, em seu exclusivo interesse.
Como já consignei em outras oportunidades, há de se destacar que a argumentação infundada de matéria consolidada não afasta, de per si, a exigência do pagamento quando se pretende majorar honorários sucumbenciais, sendo esta, claramente, a principal matéria do recurso. Os julgados trazido pela recorrente, inclusive, abordam apenas a tese do valor dos honorários de sucumbência.
In casu, não houve o pagamento do preparo e tampouco foi pretendida a concessão da gratuidade para esse fim específico.
Desse modo, em observância ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c 73, § 3o, do RI-TJ/MT, determino a intimação do recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de deserção.”
Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.
Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.
Veja a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).
Outro não é o entendimento deste e. Tribunal, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).
Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o REJEITO, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR